Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE FOI APRECIADA PELO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
5. Embora alegue a existência de omissão ou erro material, o embargante pretende, na realidade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração rejeitados.